Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu a inexistência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.
Aduz o agravante que, o presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, já que a Fazenda Pública está cobrando crédito tributário que tramita desde 05/12/2006, sendo que teve ciência da penhora infrutífera no dia 21/01/2011.
Assevera que, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não é automático, devendo haver decisão judicial expressa nesse sentido, com a análise dos seus requisitos, o que não se verificou no caso em apreço, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.
Pontua que, conforme restou consignado nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, cuja sentença fora trasladada aos presentes autos, os únicos bens bloqueados são impenhoráveis ( ID 59306819 - Pág. 37), e, por conseguinte, sua constrição provisória não interrompe a prescrição, na forma do CPC.
Afirma que, a prescrição intercorrente iniciada com a intimação do Exequente em 21/01/2011 (ID 59306818 - Pág. 55), ficou suspensa por 01 (hum) ano e, após, voltou a correr sem qualquer marco interruptivo legal, tendo se consumado em 20/01/2016.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da execução até o resultado final do recurso.
No mérito, seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Feitos tais apontamentos, passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Extrai-se dos autos originários que, a Municipalidade ajuizou ação de execução fiscal em face do ora Agravante, visando a satisfação de crédito tributário de IPTU, no valor originário de R$ 1.725,70.
A citação da parte executada foi determinada em 10.01.2007, o qual restou cumprida em 20.06.2008.
Na data de 30.06.2008, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de seis meses, tendo em vista que as partes estava entabulando acordo para parcelamento, que pelo juízo fora deferido em 09.12.2008.
Na data de 02.04.2009 foi certificado o decurso do prazo de suspensão.
Em 1o.03.2010 foi expedido mandado de penhora e intimação a parte devedora, o qual restou infrutífera, conforme certidão de id. 129006697.
Intimada a Fazenda Pública, esta pugnou pela realização de penhora online, via bacenjud, na data de 04.02.2011, vindo o juízo determinar à parte exequente a demonstração do valor atualizado da dívida, na data de 04.04.2013, o que se perfectibilizou, na importância de R$ 2.950,07.
Na sequencia, em 25.06.2013, foi deferido a penhora, cumprida parcialmente o valor de R$ 573,98. Instado a se manifestar, o executado não fora encontrado, pois conforme informação de sua cunhada, este reside no MS.
A Fazenda Pública, em petição datada de 23.09.2013, requereu o levantamento do valor penhorado, informou o saldo remanescente e a penhora do imóvel objeto da execução.
Em 08.10.2014, o juízo monocrático recebeu os embargos, mediante a garantia do juízo e preenchidos os demais requisitos legais.
Por sua vez, a Agravante apresentou embargos à execução, pugnando, em síntese, pelo acolhimento de preliminar e fosse declarada a prescrição do crédito tributário, o qual fora julgado improcedente.
Da decisão agravada, extrai-se, em síntese, que não foi declarada a prescrição intercorrente, ‘eis que os autos estavam suspensos em decorrência dos Embargos à Execução Fiscal, obtendo seu transito em julgado aos 30/09/2021, portanto, não houve o lapso temporal quinquenal’.
Em perfunctória análise, infere-se dos autos que não ocorreu paralisação injustificada do processo por período superior estabelecido para a configuração da prescrição perseguida, de modo que, por ora, não se evidenciam motivos plausíveis para a suspensão da execução, com fulcro no inciso V, do art. 151 do CTN.
Giro outro, poderia o Agravante solicitar a suspensão da execução mediante a garantia do juízo, o que não ocorreu na hipótese.
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem, para:
(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...).
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor, nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA